Tribunal: TJDFT
Processo: 0704222-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Agravo interno. Usurpação de competência do STJ. Inexistência. Tema 1.009 do ementário de repetitivos do STJ. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, em razão do definido pelo STJ no REsp 1.769.309/AL (Tema 1.009).

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se: (i) usurpa a competência do STJ a negativa de seguimento do recurso especial pela Corte de origem; (ii) o valor pago equivocadamente pela Administração Pública deve ser devolvido pelo servidor ao erário.

III – Razões de decidir
3. Não usurpa a competência do STJ a decisão do tribunal de origem que, com fundamento em paradigma firmado sob o rito dos repetitivos, nega seguimento ao especial, pois a aplicação da sistemática dos precedentes é atribuição exclusiva das Cortes locais. Precedentes do STJ.
3. A consonância entre a hipótese vertente e o acórdão leading case reforça o acerto da aplicação do REsp 1.769.306/AL (Tema 1.009).

IV – Dispositivo e tese
4. Agravo interno conhecido e não provido